Tribunal: TJBA
Processo: 8003616-97.2023.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003616-97.2023.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CRISTIANE NOLASCO MONTEIRO DO REGO

APELADO: ADEMIR DA SILVA MOTA

Advogado(s)
:
LINIQUER LOUIS SOUSA ANDRADE, TARCILO JOSE ARAUJO FARIAS

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE DECORRENTES DE CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. DANO MORAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedente ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por danos morais, sob fundamento de descontos indevidos em conta bancária decorrentes de contratação não comprovada. A sentença reconheceu a inexistência da dívida, condenou ao pagamento de indenização por dano moral e determinou a restituição em dobro dos valores cobrados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: saber se a apelação deve ser conhecida, à luz do princípio da dialeticidade; saber se houve falha na prestação do serviço por parte da instituição financeira, diante da ausência de comprovação da contratação; e saber se são devidos danos morais e restituição em dobro nos termos do CDC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A preliminar de ausência de dialeticidade recursal foi afastada, tendo em vista que o recurso impugnou de forma específica os fundamentos da sentença.

4. A relação jurídica é regida pelo CDC, sendo objetiva a responsabilidade do fornecedor pelo defeito na prestação do serviço, conforme o art. 14.

5. Cabia ao banco a comprovação da contratação, ônus do qual não se desincumbiu. A ausência de documentos que comprovem a anuência do consumidor configura falha na prestação do serviço.

6. O desconto de valores sem contrato configura ato ilícito enseja dano moral, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ (Súmula 479), sendo indevido transferir ao consumidor o risco da atividade econômica.

7. A indenização por dano moral arbitrada em R$ 10.000,00 observa os critérios da proporcionalidade, razoabilidade e função pedagógica da sanção civil.

8. A restituição em dobro dos valores descontados é devida, pois configurada cobrança indevida realizada após 30.03.2021, data fixada pelo STJ para modulação dos efeitos da tese no EREsp 676.608/RS.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Apelação cível conhecida e improvida.

Tese de julgamento:
“1. A responsabilidade do fornecedor por descontos indevidos decorrentes de contratação não comprovada é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC. 2. A cobrança indevida reiterada e a ausência de solução extrajudicial configuram dano moral indenizável. 3. A restituição em dobro do indébito é cabível quando a cobrança ocorrer em afronta à boa-fé objetiva, mesmo sem comprovação de dolo.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, 7º, 14 e 42, p.u.; CPC, arts. 85, § 11, e 932, III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 479; STJ, EREsp 676.608/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, j. 10.03.2021; TJ-SP, Apelação Cível nº 1000328-58.2023.8.26.0081, Rel. Des. Rogério Murillo Pereira Cimino, 27ª Câmara de Direito Privado, j. 18.11.2023; TJ-MT, Apelação Cível nº 1007471-12.2021.811.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 23.02.2022; TJ-BA, APL nº 0504045-66.2016.805.0146, Rel. Des. Baltazar Miranda Saraiva, 5ª Câmara Cível, j. 22.04.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8003616-97.2023.8.05.0138
, em que figuram como apelante
BANCO BRADESCO SA
e como apelado
ADEMIR DA SILVA MOTA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em
REJEITAR A PRELIMINAR,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO PRESENTE RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator